Tribunal: TJDFT
Processo: 0746009-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0746009-38.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ALEXANDRE TOSTA DA SILVA TORRES LIMA, JANILTO LIMA COSTA, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO EMBARGADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA, ALEXANDRE TOSTA DA SILVA TORRES LIMA D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator